Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003622-64.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEISON DA SILVA PAULINO - CPF: 123.326.714-04 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO E DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Cleison da Silva Paulino em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que não aportou aos autos prova da relação jurídica consistente no contrato; aduzindo ainda que a parte recorrente fora vítima de fraude, atribuindo à reclamada a respectiva responsabilidade.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui relação jurídica e de conseguinte inexiste o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito que se constitui como objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou, por ela satisfeito, ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

É de se registrar que o documento de Id. no 187501798 embora consistente em extrato bancário constam informações determinantes para a conclusão verificada no ato sentencial, eis que referido documento aponta a existência de movimentação bancária consistente na realização de créditos e débitos na citada conta, frise-se, de titularidade da parte recorrente/reclamada, bem assim há comprovação de créditos de empréstimos pessoais contratados.

7.

Ainda que sustente a parte recorrente a ocorrência de fraude na contratação é de se registrar que tal alegação resta suficientemente afastada pelo fato de que, conforme deflui da própria análise do documento de Id. no 187501798 a realização de diversas transferências de conta salário para a referida conta bancária, o que empresta suficiente fundamento ao que demonstrado na contestação, refutando as alegações vertidas na inicial.

8.

Nesse sentido, conquanto a parte alegue a ocorrência de fraude, a leitura do citado documento é bastante para refutá-la.

9.

No caso presente tem aplicação o texto da Súmula no 34 da TRU do TJMT, porquanto as circunstâncias que se verificam nos autos reforçam as informações constantes do documento juntado.

10.

Referido conjunto probatório é suficiente para resultar na conclusão verificada no ato sentencial, que afastou a procedência dos pedidos formulados na inicial.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023